Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS EXECUTÓRIO. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação da integralização do capital social da empresa agravada. Ademais, ainda que fosse possível a concessão da diligência pleiteada, considerando a impossibilidade de localização da sócia administradora no endereço constante nos autos, a medida pretendida seria ineficaz.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.